Tribunal: TJES
Processo: 0005256-29.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005256-29.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO ALVES SOBREIRA
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005256-29
.20
13
.8.08.00
1
4

APELANTE:
ANTÔNIO ALVES SOBREIRA

APELADO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO ALVES SOBREIRA

em face da

r. sentença de fls. 185/190, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 192/198 que os elementos dos autos demonstram a negligência do Apelado ao não realizar a cirurgia após o segundo atendimento, já tendo realizado o risco cirúrgico.

Afirma que o seu caso era cirúrgico, sendo a intervenção necessária e urgente para a melhora do seu quadro clínico.

Destaca que a recusa configura falha na prestação do serviço, possuindo a Apelada obrigação de resultado.

Pleiteia, ao final, a reforma da sentença para reparar os danos morais suportados.

Contrarrazões às fls. 201/210 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO ALVES SOBREIRA

em face da

r. sentença de fls. 185/190, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Almeja o Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a falha na prestação do serviço médico, especificamente a não realização do procedimento cirúrgico.

A empresa Apelada, por seu turno, defende que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Pois bem. Cuidam os presentes autos de Ação de Indenização por Danos Morais tendo como causa de pedir a suposta falha na prestação dos serviços por parte da empresa Apelada, que teria agido com negligência ao deixar de realizar o procedimento cirúrgico para tratamento do quadro de hemorroidas apresentado pelo Apelante.

Assevera que um dos médicos plantonistas, inclusive, apontou a necessidade de realização do procedimento, solicitando a realização do risco cirúrgico, providência devidamente atendida.

Dito isso, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, consoante demonstrarei a seguir.

Em se tratando de serviços médicos hospitalares (prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

É o que leciona Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra
Programa de Responsabilidade Civil
:

Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito do serviço. [...] Trata-se, como se vê, de uma garantia que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz - art. 14, § 3º, I - que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar - ônus seu - que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço.

Como se verifica, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PARTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO DE ECLÂMPSIA GRAVE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA REALIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA COMPROVANDO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DA RECORRIDA. ABALO PSICOLÓGICO E AGRAVAMENTO DOS RISCOS INERENTES AO PARTO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DEVER DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Os hospitais e as operadoras de plano de saúde, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos seus pacientes, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e ação (comissiva ou omissiva), competindo a eles a demonstração da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)(TJES, Classe: Apelação, 012120074641, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017).

Neste caso, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante, não sendo verificada eventual falha na prestação do serviço.

A prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, apresentou os seguintes esclarecimentos, sem destaques nos originais:

2 - Pode o r. perito responder no caso do Autor qual o tratamento inicial recomendado, tratamento conservador (remédios e pomadas, etc ... ) ou cirurgia?
R: Tratamento conservador seria
o
mais indicado para a caso de trombose hemorroidária externa como medida inicial
.

3 - Pode o r. perito responder se no caso do Autor recomendava-se amenizar a inflamação para posterior realização de cirurgia?
R: Esta é uma conduta adequada para o caso.

4— Pode a r. perito responder se o paciente que realiza o chamado risco cirúrgico tem que ser operado imediatamente?
R: N
ã
o existe esta re
lação.

6 - Pode o r. perito responder se houve atendimento adequado ao Autor pelo Réu?
R: Em relaç
ã
o ao tratamento da doença em quest
ã
o, considero que o atendimento realizado está contido nas condutas adequadas para o mesmo.

7 - Pode o r. perito responder se houve no atendimento dispensado ao Autor qualquer tipo de omissão ou negligência?
R: Segundo informa
ções
avaliadas nos documentos apresentados não evidenciei qualquer tipo de omiss
ã
o ou negligência
no atendimento clínico a
o paciente.

8 - Pode o r. perito responder se o tratamento dispensado ao Autor foi o adequado para o momento?
R: Considero adequado o tratamento da doença apresentada pelo paciente àquele m
om
ento.

9 - Pode o r. perito responder se o caso do Autor era de extrema urgência?
R: 0 quadro c
línico
em quest
ã
o apresentado pelo Autor pode ser manejado co
m
tratamento c
línico
inicial e, posterior, reavalia
ção
para melhor defini
ção
da conduta. N
ã
o evidencia-se quadro sugestivo de tratar-se de urgên
c
ia ou
emergência cirúrgica
.

Percebe-se, então, que a prova produzida foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

A documentação apresentada com a petição inicial não revela a necessidade de realização urgente do procedimento, não sendo o simples pedido de risco cirúrgico um indicativo de urgência, consoante se infere do quesito 4 supratranscrito.

Corroboro a inexistência de falha na prestação do serviço, também, com um trecho da literatura médica especializada colacionada ao laudo pericial, restando destacado que o “tratamento cirúrgico deve ser considerado s
empre que os pacientes fracassarem em responder satisfatoriamente a tentativas repetidas de medidas conservadoras”.

Patente, portanto, que a conduta da requerida foi adequada, indicando ao Apelante as medidas conservadores previamente.

Em suma, não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005256-29
.20
13
.8.08.00
1
4

APELANTE:
ANTÔNIO ALVES SOBREIRA

APELADO:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA -

RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
-

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Em se tratando de serviços médicos hospitalares

(
prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

2. No caso, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

3. A prova produzida foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

4. Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos extrapatrimoniais.

5. Apelação conhecida e não provida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.